Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-86.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO PELA PARTE AUTORA. BAIXO VALOR DA CAUSAS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o autor formulou pedido de desistência da ação, após a citação do réu, aplica-se o artigo 90, do Código de Processo Civil. Por outro lado, considerando-se o baixo valor da causa, a fixação da verba advocatícia deve se dar por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
2. Desse modo, com apenas 5 meses de tramitação processual para a ré até a sentença, a atuação do i. advogado limitou-se à elaboração da peça de defesa; a matéria não possui complexidade, e observando-se os critérios previstos no art. 85, § 2o, inc. I a IV, bem como o princípio da proporcionalidade, afigura-se adequado o valor fixado.
3. Recurso conhecido e não provido.